Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712438-19.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUBIA CRISTINA ALBANEZ SOUZA COIMBRA, GUILHERME LOURENCO COIMBRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GUILHERME LOURENCO COIMBRA, NUBIA CRISTINA ALBANEZ SOUZA COIMBRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelas partes contra a sentença (IDs 39475233 e 53650287) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, na ação anulatória ajuizada por NÚBIA CRISTINA ALBANEZ SOUZA ajuizada em face de BANCO SANTANDER S/A e GUILHERME LOURENCO COIMBRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão do pedido recursal de gratuidade de justiça. A autora/apelante declara que recebe pensão alimentícia dos seus filhos, no importe de R$4.500,00, e que seu rendimento mensal não ultrapassa dois salários-mínimos. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". E o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, de sua vez, estabelece que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Ao compulsar os autos, nota-se que a apelante recebeu rendimentos tributáveis, no ano de 2022, no importe de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Não obstante, declara possuir diversos bens, dentre eles imóveis avaliados em mais de R$360.000,00, automóveis, participação em capital social e saldo em aplicações financeiros de mais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID54405261). Tais evidências indicam que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça de NUBIA CRISTINA ALBANEZ SOUZA COIMBRA. Intime-se a apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, recolher o preparo, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator